Tribunal: TJDFT
Processo: 0719296-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR - Plantonista Número do processo: 0719296-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS DA SILVA VIEIRA, MARIA CRISTINA SANTANA MACHADO AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, ADRIANO AMORIM ADMINISTRACAO DE IMOVEIS - EIRELI, LEONARDO NERES CAMPOS DE MIRANDA, LUDMILLA PACHECO ROGEDO DESPACHO Nada a prover quanto aos argumentos lançados na petição de ID: 26572708, uma vez que o pedido de efeito suspensivo foi analisado, por este Plantonista ontem, e indeferido. No mais, mantenho o entendimento não há demonstração - nesse juízo inicial - de fundamento relevante apto obstar o cumprimento do mandado de imissão de posse. Brasília / DF, 18 de junho de 2021; 09:32:21. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Plantão 2o Grau